Tribunal: TJSP
Processo: 1059596-62.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059596-62.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO
CABRAL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA DE LOURDES
ALVES BATISTA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059596-62.2018.8.26.0002 -Voto no 37.065
2
APELAÇÃO No 1059596-62.2018
APELANTE: Roberto Cabral de Oliveira
APELADA: Maria de Lourdes Alves Batista Marques
COMARCA: São Paulo F.R. de Santo Amaro 13a Vara Cível
Ação indenização por danos decorrentes de acidente de veículo.
Cerceamento de defesa inocorrente. Culpa exclusiva da vítima
reconhecida. Ação improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.065
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por
danos decorrentes de acidente de trânsito. A magistrada, Doutora
Fernanda Soares Fialdini, considerou não comprovada a culpa da
Ré e imputou ao Autor as verbas de sucumbência com honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
Apela o Autor insistindo na culpa
exclusiva da Ré. Diz que requereu a produção de provas, mas que
fora impedido de produzi-la em razão do julgamento antecipado da
lide, ficando, assim, cerceada a defesa de seu direito.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059596-62.2018.8.26.0002 -Voto no 37.065
3
É o relatório.
Instado a especificar provas o Autor
não apresentou o rol de testemunhas, mesmo depois da dilação do
prazo que lhe fora concedida, dando ensejo a preclusão. Assim, em
face da preclusão da prova oral eis que o rol de testemunhas não
fora presentado, a alegação de cerceamento de defesa é
manifestamente descabida.
Trata-se
de
ação
indenizatória
fundada em acidente de veículo que culminou com a morte do filho
do Autor. Ele sustenta que a Ré deu causa ao acidente, mas não
descreveu a dinâmica do fato, limitando-se a afirmar que foi
presenciada por testemunhas.
A Ré diz que estava na pista esquerda
da Av. Senador Teotônio Vilela, São Paulo/SP e, ao tentar
converter à direita, sofreu colisão da motocicleta pilotada pelo filho
do Autor, que vinha na faixa de ônibus em alta velocidade.
Os policiais militares que atenderam a
emergência confirmaram o fato de que a vítima estava pilotando a
motocicleta na faixa de ônibus, local proibido para o horário do
acidente consoante se vê no boletim de ocorrência.
O inquérito policial instaurado para
apurar eventual homicídio culposo foi arquivado por falta de justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059596-62.2018.8.26.0002 -Voto no 37.065
4
causa. Lá, a testemunha presencial Jeovani Dias Costa afirmou que
a Ré não teve culpa pelo acidente e o promotor concluiu: “Ao que
tudo indica, a autora tomou todas as cautelas necessárias ao
iniciar manobra regular na via, sendo atingida pela vítima, que
conduzia seu motociclo em alta velocidade e em local impróprio.”
Do que fora amealhado à margem do
contraditório, extrai-se a culpa exclusiva da vítima que, ao realizar
irregular manobra de ultrapassagem, pela direita, fazendo uso da
faixa exclusiva dos ônibus, surpreendeu, o motorista em meio à
conversão.
Assim, o Autor não se desincumbiu
de seu ônus de provar a culpa da Ré, quadro que levou o
magistrado, acertadamente, a julgar improcedente ação.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso, elevando-se os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC, observada a
gratuidade de justiça.
Pedro Baccarat
Relator